Tribunal: STJ
Processo: 0121817-28.2007.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961842 - SP
(2025/0214959-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: KELLY ANTONIA DE SOUZA BIZARRO
EMBARGANTE
: CAMILA DE SOUZA BIZARRO
EMBARGANTE
: MAXIMILIANO DE SOUZA BIZARRO
ADVOGADO
: JAIRO ASSIS DE OLIVEIRA - SP032947
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARTA RODRIGUES SANGIRARDI - SP130057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo
para manifestar seu inconformismo, não havendo nem sequer
indicação de algum dos vícios previstos no dispositivo
supramencionado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026 13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e13e43e-cf29-4bb9-bace-f5f68ab09cc6

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e13e43e-cf29-4bb9-bace-f5f68ab09cc6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961842 - SP
(2025/0214959-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: KELLY ANTONIA DE SOUZA BIZARRO
EMBARGANTE
: CAMILA DE SOUZA BIZARRO
EMBARGANTE
: MAXIMILIANO DE SOUZA BIZARRO
ADVOGADO
: JAIRO ASSIS DE OLIVEIRA - SP032947
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARTA RODRIGUES SANGIRARDI - SP130057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo
para manifestar seu inconformismo, não havendo nem sequer
indicação de algum dos vícios previstos no dispositivo
supramencionado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KELLY
ANTONIA DE SOUZA BIZARRO e OUTROS contra acórdão assim ementado (e-STJ
fl. 1.485):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no parágrafo único, I, do RISTJ
e no III,
art. 253,
do compete à parte agravante infirmar
especificamente os
art. 932, CPC/2015,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
Documento eletrônico VDA54645120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 9d8c0266-650f-44b9-9213-7c40603b1175

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, às e-STJ fls.
repisam o mérito
1.498/1.512,
recursal.
Requerem, ao final, sejam sanadas as omissões e as contradições
apontadas.
Decorrido,
, o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, os embargantes, embora requeiram que sejam sanadas
supostas omissões e contradições, não apontam nenhum vício de integração no julgado
ora embargado, limitando-se a reiterar o mérito recursal.
Na verdade, da leitura das razões apresentadas, constata-se que a
parte utiliza-se de via inadequada para infirmar os fundamentos do acórdão embargado, o
que desnatura o fim a que se destinam os aclaratórios.
Nesse contexto, forçoso convir que os argumentos defendidos pelo
embargante manifestam o inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo
certo que eventual reforma do julgado embargado, sem a presença de alguma das
hipóteses descritas no
do
não condiz com a natureza integrativa dos
art. 1.022
CPC/2015,
aclaratórios.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.

EMBARGOS
DE

SÚMULA
284/STF.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no
Documento eletrônico VDA54645120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 9d8c0266-650f-44b9-9213-7c40603b1175

do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma
art. 1.023
legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 635.459/MG,
CORTE ESPECIAL, DJe de
. Em igual sentido: STJ, EDcl no
15/03/2017)
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 865.398/PR,
SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a
parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material
existentes
no
acórdão
embargado,
demonstrando
mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE
AREsp 1871797/RJ,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/04/2022,
.
07/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E
DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO
CPC/2015.
CONHECIDOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284
do STF" (EDcl no AgInt nos
Corte Especial, Rel.
EAREsp n. 635.459/MG,
Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
15/3/2017)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro BENEDITO
AREsp 1661123/SC,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/02/2022,
.
16/02/2022)
Por fim, advirto o recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54645120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 9d8c0266-650f-44b9-9213-7c40603b1175

É como voto.
Documento eletrônico VDA54645120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 9d8c0266-650f-44b9-9213-7c40603b1175

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.961.842 / SP
Número Registro: 2025/0214959-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01218172820078260053 053071218179 1218172820078260053 1218172820078260053053071218179
1218172820078260053053071218179583532007121817 53071218179 583532007121817
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KELLY ANTONIA DE SOUZA BIZARRO
AGRAVANTE
: CAMILA DE SOUZA BIZARRO
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO DE SOUZA BIZARRO
ADVOGADO
: JAIRO ASSIS DE OLIVEIRA - SP032947
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARTA RODRIGUES SANGIRARDI - SP130057
VLADIMIR BONONI - SP126371
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KELLY ANTONIA DE SOUZA BIZARRO
EMBARGANTE
: CAMILA DE SOUZA BIZARRO
EMBARGANTE
: MAXIMILIANO DE SOUZA BIZARRO
ADVOGADO
: JAIRO ASSIS DE OLIVEIRA - SP032947
Documento eletrônico VDA55854283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 00f9e3a5-6a7a-4198-8960-846f3ba26b1d

EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARTA RODRIGUES SANGIRARDI - SP130057
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 00f9e3a5-6a7a-4198-8960-846f3ba26b1d